Tribunal: TJSP
Processo: 3003950-05.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000128364
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3003950-05.2019.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é agravante ESTADO
DE SÃO PAULO, é agravada CARLOS EDUARDO DA SILVA RIBEIRO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDUARDO GOUVÊA (Presidente) e LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FERNÃO BORBA FRANCO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto n.o 6045
Agravo de Instrumento no: 3003950-05.2019.8.26.0000
Agravante: Estado de São Paulo
Agravado: Carlos Eduardo da Silva Ribeiro
Interessado: Município de Osasco
Comarca: Osasco
Juiz: Olavo Sá Pereira da Silva
Agravo de Instrumento. Saúde. Antecipação de tutela.
Presença dos requisitos. Existência de provas suficientes
para a concessão da antecipação. Decisão que não é extra
petita, pois entrega o bem da vida pretendido por meio de
obrigações alternativas.
Recurso improvido
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
que deferiu em parte a antecipação de tutela para condenar a Fazenda Municipal e
Estadual ao custeio da internação do autor em clínica toxicológica privada, ou a sua
remoção para outra clínica, pública ou privada.
Recorreu a Fazenda Estadual afirmando que a decisão é
extra petita, na medida em que os limites objetivos da demanda não abarcam a
possibilidade alternativa da obrigação de fazer, mas sim, encerra-se apenas no
pagamento dos custos de internação do autor.
A liminar foi deferida, suspendendo os efeitos da decisão
agravada.
Contraminuta regularmente apresentada, sustentando que a
manutenção do autor na Comunidade Terapêutica Gaivota é a medida de saúde mais
adequada para a finalização do seu tratamento. Também afirmam que não há nos
autos nenhuma prova de que os pais do autor, ou ele mesmo, se recusariam a trocar
de local de internação.
Parecer da PGJ pelo provimento do recurso.
Houve oposição ao julgamento virtual - fls. 16.
É o relatório.
O pedido recursal será improvido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
As avaliações médicas juntadas aos autos de fls. 13 e
seguintes indicam quadro de saúde mental compatível como o tipo de internação que
lhe foi fornecida. “Ideação suicida”, “alucinações auditivas”, “delirante” são
algumas das acepções verificadas ao longo da apuração da sua saúde mental.
Também verificou-se que “não apresentou aderência ao tratamento do CAPS” - fls.
13.
O agravamento do quadro e a sua aceitação da internação
demonstram que o trabalho psicossocial e psiquiátrico está gerando frutos e aguardar
a sentença poderá representar sério risco ao seu tratamento e aos seus pais e
responsáveis caso retorne ao seio familiar de imediato.
Por outro lado, as alegações da Fazenda não merecem
respaldo, em especial quanto à atribuição, à decisão, do caráter extra petita. O
pedido inicial foi “a concessão da medida de antecipação dos efeitos da tutela para
que seja pago os custos da internação do Requerente, pelo prazo necessário, até que
laudo médico psiquiátrico entenda, por bem, o fim da medida de internação”.
A decisão antecipatória de tutela, por sua vez, determinou
que as Fazendas Públicas deveriam custear a internação, ou efetuar a sua
transferência para local público ou privado e adequado ao tratamento de que
necessita, exatamente como sugerido pelo membro do MP às fls. 25/26.
Assim, a entrega do bem da vida pretendido pelos autores
guarda consonância com o provimento jurisdicional concedido. As rés podem,
alternativamente, entregar um valor monetário à prestadora de serviço, ou,
alternativamente, providenciar a sua internação em local adequado.
Pelo exposto, por meu voto, nego provimento ao recurso, e
casso a decisão liminar, restabelecendo a antecipação recursal tal como concedida.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de oposição de
embargos declaratórios, o processamento e o julgamento se realizarão por meio
virtual.
FERNÃO BORBA FRANCO
RELATOR